Tribunal: TJMT
Processo: 1063987-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1063987-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[CLEIDEROSA PRADO E SILVA - CPF: 039.610.121-64 (RECORRENTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1063987-41.2022.8.11.0001

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
CLEIDEROSA PRADO E SILVA

Recorrid
o
:
CLARO S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17-21
/07
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POSTERIOR AO CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO.
DANO MATERIAL DEVIDO.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
DANOS MORAIS
EXCEPCIONALMENTE
CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela desconstituição de débito
, repetição de indébito
e indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas efetuadas posteriormente ao pedido de cancelamento
/transferência
do serviço.

2. No caso, a empresa Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da consumidora, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
.

3. Com efeito, há provas do cancelamento
/transferência
do serviço, não se justificando a cobrança levada a efeito. Aliás, a própria empresa Recorrente
reconheceu o erro cometido, tanto é que enviou mensagem de texto a consumidora
informada sobre concessão de reembolso (ID
170521084
).

4. Por tal razão, faz jus
a
consumidora à devolução dos valores pagos após o pedido de cancelamento realizado na seara administrativa, tal como reconhecido na sentença prolatada na origem.

5
.
Com feito, q
uando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no
caso em tela, fazendo com que
a
consumidor
a

seja submetida
a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

6
.
No caso, a despeito da tentativa de resolução administrativa, a empresa Recorrida optou por permanecer inerte, obrigando
a
consumidor
a
a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetida a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.

7
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda
relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9
. Sentença reformada.

10
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela desconstituição de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas efetuadas posteriormente ao pedido de cancelamento/transferência do serviço.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência,
nos seguintes termos:

“
Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) reconhecer a rescisão contratual por defeito na prestação do serviço; b) condenar a parte Reclamada a título de dano material, a devolver à Reclamante, o valor de R$ 43,79 (quarenta e três reais e setenta e nove centavos), em dobro, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a partir da citação; e, c) indeferir o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o
feito com julgamento de mérito
.
”

Inconformad
a
,
a
Recorrente
CLEIDEROSA PRADO E SILVA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
a

Recorrida

seja
condenad
o
ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (
ID.

171305169
),
o Recorrente
CLARO S.A.
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023